Tribunal: TJDFT
Processo: 0703955-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Vistos, etc. Inclua-se LIZIANA PEREIRA DE SA como parte Agravada, uma vez que integra a relação processual originária e a Decisão impugnada reflete na esfera de seus interesses jurídicos (ID 147073674 dos autos de origem). Compulsando os autos de origem, verifica-se que há requerimento de sucessão processual formulado por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II com sua consequente inclusão no polo ativo da demanda, em virtude de ter recebido em cessão o crédito do exequente primitivo. No entanto, até o momento, não foi deferida a sucessão processual, tendo o juízo a quo concedido prazo para comprovação da alegada cessão de crédito, sob pena de indeferimento do pedido, conforme Decisão de ID 149368862 dos autos de origem. Assim, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC, concedo o prazo de 5 dias para a regularização processual da parte Agravante, tendo em vista que FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II não é parte no feito de origem. No mesmo prazo, deve a parte Agravante comprovar o recolhimento em dobro do valor do preparo recursal, sob pena de deserção, conforme art. 1.007 do CPC. Intime-se. Brasília, 1o de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator